Tribunal: TJMT
Processo: 1020507-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020507-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), RENAN GALINDO SAAB - CPF: 015.638.931-26 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (EMBARGANTE), PASA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.912.251/0001-67 (EMBARGANTE), SOELI SILVA SANTOS - CPF: 619.114.452-00 (EMBARGANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Embargante alega nulidade por ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão por não reconhecer nulidade processual diante da ausência de intimação formal da parte.

III. Razões de decidir

Inexistem omissão ou contradição. O recurso busca rediscutir o mérito.

Demonstrada a ciência inequívoca do conteúdo do processo e da decisão agravada, por meio de acesso reiterado aos autos eletrônicos de origem e da participação na audiência de conciliação, aplica-se a teoria da ciência inequívoca.

A alegação de nulidade processual apenas após resultado desfavorável configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando demonstrada ciência inequívoca dos atos processuais. 2. A nulidade alegada após decisão desfavorável configura nulidade de algibeira. 3. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 272, § 2º, e 280.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1656403/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Antônio Marcos Gularte, em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de que o julgado estaria eivado de vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de reconhecer vício processual insanável, decorrente da ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Alega que a correspondência com Aviso de Recebimento (AR) foi remetida a endereço incorreto, onde nunca morou, além de que a intimação da empresa PASA Participações e Investimentos Ltda., ocorreu unicamente por publicação no DJE, quando ainda não havia advogado constituído nos autos, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC.

Defende que a irregularidade configura nulidade absoluta (art. 280 do CPC), devendo o acórdão embargado ser anulado por cerceamento de defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, decretando a nulidade da decisão, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 313630869).

O embargado apresentou contraminuta (id. 313756868), defendendo que o advogado do embargante acessou os autos de origem desde 16.06.2025, antes mesmo da citação formal, e que o embargante participou da audiência de conciliação em 20.08.2025, o que comprova ciência inequívoca. Sustenta tratar-se de tentativa de nulidade de bolso, sem demonstração de prejuízo, e afirma inexistirem vícios no acórdão. Ao final, pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, a controvérsia devolvida restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão e contradição no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso e concedeu tutela de urgência em favor do agravante/embargado, sob o argumento de inadimplemento contratual e presença de cláusula resolutiva expressa.

Não assiste razão ao embargante. Explico.

Como se infere do exame dos autos de origem (1000507-15.2025.8.11.0024), especialmente das informações constantes da aba de acessos no sistema PJe, o advogado constituído pelo embargante, Dr. Armando Camargo Penteado Neto, acessou reiteradamente os autos do processo de origem desde 05 de maio de 2025, ou seja, antes mesmo da citação pessoal do embargante, que se concretizou em 09 de julho de 2025 (id. 200250114).

Além disso, consta dos autos a realização de audiência de conciliação no dia 20 de agosto de 2025 (id. 204640564), da qual o embargante Marcos e a empresa PASA participaram assistidos por seu advogado, o que reforça a tese de que houve ciência inequívoca e tempestiva de todo o trâmite processual.

Aliás, fato curioso é que o juízo de origem foi comunicado da decisão que analisou o pedido de tutela antecipada no RAI n.º 1020507-11.2025.8.11.0000, no dia
30.06.2025
, às
10h36min
, enquanto o advogado do embargante acessou os autos, logo na sequência, no mesmo dia, às
11h06min
, veja:

O mesmo se diga em relação ao julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, onde o referido acórdão foi publicado em 08.09.2025, com 3 acesso do advogado aos autos de origem na mesma data, veja:

Ora, é sabido que, em se tratando de autos eletrônicos, o acesso reiterado ao processo e a atuação processual da parte, mediante advogado constituído, inclusive participando da audiência de conciliação na origem, mitiga eventual vício de intimação formal, desde que demonstrada a ciência inequívoca, como ocorre no caso em tela.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a teoria da ciência inequívoca, no sentido de que a ausência de intimação formal não gera nulidade do ato processual quando a parte, por outro meio, tiver ciência inequívoca do teor da decisão ou do andamento processual, especialmente em se tratando de processo eletrônico, no qual a publicidade dos atos é amplamente assegurada e controlável pelas partes.

Nesse exato sentido,
in litteris
:

“
RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015).

[...]

4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.

5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos.
[...].”.”
(REsp: 1656403/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2019 - destaquei).

Assim, com a devida vênia, o advogado acessou os autos da ação originária (processo nº 1000507-15.2025.8.11.0024), logo após a comunicação da decisão agravada ao juízo de origem, o que, ainda que não configure acesso direto ao recurso, revela acompanhamento processual ativo e indicativo de ciência inequívoca dos atos em curso, demonstrado o acompanhamento regular pelo patrono da parte.

Revela-se, portanto, descabida a alegação de nulidade somente após a publicação do v. acórdão que lhe foi desfavorável, pois evidenciado o conhecimento dos atos processuais em tempo oportuno, não sendo admissível o uso de suposta nulidade como instrumento de procrastinação, a chamada “nulidade de algibeira”, já repudiada pela doutrina e pela jurisprudência.

Sobre esse ponto, colaciono o seguinte precedente do c. STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. [...]

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(AgInt no AREsp: 1734523/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j.

16.08.2021 – destaquei).

Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025